Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705967-89.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DAS AGUAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. TESE DE PRESCRIÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. MATÉRIAS PRECLUSAS. QUESTIONAMENTOS EM RELAÇÃO À REPROVAÇÃO DAS CONTAS. LAUDO PERICIAL REALIZADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROVA SEGURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor. 2. A teor do art. 505, caput, do CPC: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, sendo que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no AREsp n. 2.451.537/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024). 3. O referido instituto vincula não apenas as partes do processo, mas o próprio julgador (preclusão pro judicato), vedando-se a realização de novo julgamento de pontos já decididos do processo, sob pena de ofensa à segurança jurídica, hipótese da lide quanto à tese de prescrição e impugnação ao laudo pericial, devidamente homologado na origem e objeto de reanálise por esta instância revisora, com matéria transitada em julgado. Precedentes. 4. Repele-se a tese de impossibilidade de reprovação das contas diante da suposta deficiência probatória quanto a certos documentos, que deveriam ser apresentadas pela parte apelada/autora, tendo em vista que a perícia se respaldou na análise dos documentos efetivamente apresentados, sendo que eventual ausência desses documentos apenas repercutiu no saldo devido ao credor, o que fora devidamente sopesado pelo i. Juízo de origem, à luz do ônus e risco de sucumbência. 5. Mantém-se a solução de origem quanto à rejeição da prestação de contas, porquanto assentada em prova segura e convincente (pericial) acerca do prejuízo suportado pela parte autora, que no curso do contrato teve de arcar com quantia superior à efetivamente devida. 6. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 479, 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os cálculos periciais apresentam graves equívocos materiais, prejudicando o resultado final da prova pericial, porquanto não foram considerados todos os índices mensais que compõem o acumulado anual, sendo utilizados apenas comparações pontuais entre os meses de março e abril de anos diferentes, sem que essa metodologia se aplicasse à correção monetária necessária; b) artigo 205 do Código Civil, suscitando a ocorrência de prescrição, tendo em vista que os cálculos foram apresentados entre o período de 2005 e fevereiro de 2019, ou seja, em um intervalo de 15(quinze) anos. Requer seja realizado o decote das parcelas prescritas que superam o marco temporal de 10(dez) anos. Nas contrarrazões a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 371, 479, 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 205 do Código Civil, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que estão preclusas a discussão sobre a impugnação do laudo pericial e sobre a ocorrência de prescrição, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023